Tribunal: TJPA
Processo: 0821819-70.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10290 - Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0821819-70.2017.8.14.0301

APELANTE: VERA LUCIA VASCONCELOS DA CONCEICAO

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº:

0821819-70.2017.8.14.0301

EXPEDIENTE:

1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGANTE:

INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO:

VERA LUCIA VASCONCELOS DA CONCEICAO

RELATORA:

DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I – Trata-se de embargos de declaração, no qual o embargante aponta a omissão acerca do tema alusivo à prescrição, suscitado em sede de contestação, que deve ser apreciada em segundo grau, por força de se tratar de matéria de ordem pública e também em razão da remessa necessária e caráter devolutivo das insurgências recursais, que levam necessariamente à apreciação de todos os temas postos à lide.

II- Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

III- Não é causa de remessa necessária, eis que se trata de ação de conhecimento, sob o rito comum, ajuizado em face do IGEPREV, a qual foi julgada improcedente (id n° 3536521), não estando inserida em nenhuma hipótese do art. 946 do CPC, que versa sobre a remessa necessária.

IV- No que tange à prescrição apontada, também não merece acolhimento, uma vez que a matéria foi corretamente analisada pelo juízo
a quo,
não havendo qualquer alteração nesse sentido.

IX- Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 20 de junho de 2022.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id n° 8300759) opostos pelo
IGEPREV
em face do Acórdão de id n° 7992294 - que deu provimento ao recurso de apelação.

O Acórdão recorrido recebeu a seguinte ementa:

APELAÇÕES CÍVEIS. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA. LEI Nº 5.810/94. LEI COMPLEMENTAR N° 078/11. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 36 §8° DA LEI COMPLEMENTAR N° 078/11. RECURSO PROVIDO.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da possibilidade ou não da incorporação da gratificação de produtividade à aposentadoria da servidora pública que recebeu a referida gratificação no transcorrer de suas atividades.

Em que pese a parte apelada se referir ao Decreto Estadual nº 2.595/94, cumpre ressaltar que a recorrente foi aposentada em 2012 através da Portaria AP n° 1880, ocasião em que já estava vigente a Lei Complementar n° 078/2011.

O art. 33 da Lei Complementar n° 078/11 prevê que que além dos vencimentos percebidos, também serão concedidos aos servidores a gratificação de produtividade, a qual destina-se a estimular as atividades às áreas de tributação, arrecadação e fiscalização e tem caráter permanente.
O art. 36, §8° da LC estabelece que “
as parcelas da gratificação de produtividade que tenham integrado a base de cálculo para a incidência da contribuição previdenciária integram as aposentadorias e pensões referentes aos servidores de que trata esta Lei”. Sendo assim, considerando o disposto na lei, não há que se falar em impossibilidade de integração, pois, conforme discriminado no contracheque a gratificação de produtividade era contabilizada na base de cálculo para incidência da contribuição previdenciária.

A Lei Complementar nº 078/2011 também prevê o pagamento da gratificação de produtividade aos servidores da SEFA, instituída pela lei nº 5.810/94, em seu artigo 142, bem como entende tal gratificação aos servidores de apoio técnico e administrativa da Secretária de Estado da Fazenda, e também dispõe ser a gratificação mensal e com caráter permanente.

Recurso conhecido e provido para que seja incorporado aos proventos de aposentadoria da apelante a Gratificação de Produtividade Especial em 120 (cento e vinte) cotas, bem como para que sejam pagos os valores retroativos, limitando-se ao prazo prescricional quinquenal.

Em suas razões recursais, o embargante aponta que no acórdão ora embargado, há omissão, acerca do tema alusivo à prescrição, suscitado em sede de contestação, que deve ser apreciada em segundo grau, por força de se tratar de matéria de ordem pública e também em razão da remessa necessária e caráter devolutivo das insurgências recursais, que levam necessariamente à apreciação de todos os temas postos à lide.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para sanar a omissão apontada.

VERA LUCIA VASCONCELOS DA CONCEICAO apresentou contrarrazões (id n° 8385397).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
.

No caso em questão, conforme relatado acima, o embargante aponta a omissão acerca do tema alusivo à prescrição, suscitado em sede de contestação, que deve ser apreciada em segundo grau, por força de se tratar de matéria de ordem pública e também em razão da remessa necessária e caráter devolutivo das insurgências recursais, que levam necessariamente à apreciação de todos os temas postos à lide.

Em que pese as alegações acima, entendo que o presente recurso tem o nítido interesse de rediscutir questão já apreciada por este órgão colegiado, objetivo para o qual não se presta o recurso de embargos declaratórios.

Vale ressaltar que o acordão recorrido foi proferido de forma clara, sem qualquer omissão. Além disso, não é causa de remessa necessária, eis que se trata de ação de conhecimento, sob o rito comum, ajuizado em face do IGEPREV, a qual foi julgada improcedente (id n° 3536521), não estando inserida em nenhuma hipótese do art. 946 do CPC
, que versa sobre a remessa necessária.

Destarte, não há omissão no julgado, visto que não se trata de remessa necessária.

Somado a isso, em no que tange à prescrição apontada, também não merece acolhimento, uma vez que a matéria foi corretamente analisada pelo juízo
a quo,
não havendo qualquer alteração nesse sentido, vejamos:

“Aduziu o réu que o direito da autora estaria prescrito, conquanto ultrapassados mais de 5 anos desde a sua aposentadoria, que se deu através da Portaria nº 1880 de 03/05/2012.

No entanto, observo que, conforme comprovante de protocolo de fl. 71 (Num. 2253008), a autora requereu administrativamente, em 24/04/2017 a revisão de sua aposentadoria.

Desta feita, a despeito do que alega o réu, o termo inicial da prescrição no caso dos autos não é a data de aposentadoria da autora, eis que restou comprovado que houve requerimento administrativo veiculando a mesma pretensão, protocolizado em 24/04/2017, o qual não foi apreciado pelo réu até a época do ajuizamento.

Desta feita, tendo havido pedido administrativo, perfeitamente aplicável o art. 4º, parágrafo único do Decreto nº 20.910/1932,
in verbis
:

Art. 4º Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la. Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.

Portanto, o prazo prescricional quanto á pretensão de revisão da aposentaria ficou suspenso desde a data do requerimento administrativo em 24/04/2017.

Assim, a prescrição quinquenal arguida pelo réu não se operou porque não houve a consumação do prazo quinquenal entre a aposentadoria da autora, em 03/05/2012, e o requerimento administrativo, em 24/04/2017, que suspendeu o prazo prescricional.”

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ademais, o prequestionamento em embargos aclamatórios não se prestam para rediscussão da matéria.

Por fim, destaco que nova reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), 20 de junho de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/06/2022